Tribunal: TJSP
Processo: 1034400-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cancelamento de registro cumulada com pedido indenizatório. Divulgação de informações mantidas pelo Cadastro de Cheques sem Fundos do BACEN (CCF). Alegação de violação ao art. 43, § 2o, do CDC. Sentença de procedência. Recurso do órgão mantenedor da base cadastral de divulgação dos referidos dados. Prévia notificação. Providência que cabia ao apelante. Orientação firmada em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cancelamento de registro cumulada com pedido indenizatório. Divulgação de informações mantidas pelo Cadastro de Cheques sem Fundos do BACEN (CCF). Alegação de violação ao art. 43, § 2o, do CDC. Sentença de procedência. Recurso do órgão mantenedor da base cadastral de divulgação dos referidos dados. Prévia notificação. Providência que cabia ao apelante. Orientação firmada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp no 1.061.134/RS. Súmula 359/STJ. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação de serviços. Dano moral indenizável cabível. Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Reforma parcial da r. sentença. Recurso da autora provido e improvido do réu.